Tribunal: TJDFT
Processo: 0721225-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721225-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: F. T. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: JASSIREIDE COSTA DA SILVA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: para o fim de REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada, pelos argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA! Quanto a liminar deferida, diante das questões apresentadas alhures, mais precisamente ante a ausência de cobertura contratual para o presente caso, requer seja REVOGADA a liminar, ou alternativamente para que seja O VALOR DA MULTA REDUZIDO DE FORMA RAZOAVEL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. "(...) De acordo com os termos da inicial, o agravado informa ser dependente do seguro saúde juto a Central Nacional Unimed e possuir diagnostico de transtorno do espectro autista, diante disso, houve indicação médica para tratamento multidisciplinar pela metodologia ABA (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, musicoterapia, psicomotricidade, nutrição, centro interativo de estimulação infantil e ser submetido a avaliação utilizando dentro da análise de comportamento aplicada o VBMAPP). a qual a cobertura foi negada pelo plano de saúde. Diante disso, ajuizou a demanda visando a concessão de tutela de urgência para que a agravante seja compelida a custear o referido tratamento, nos moldes da indicação feita pelo médico que o acompanha, sem limitação de quantidade de sessões. (grifos nossos)" Não vejo qualquer excesso na multa fixada que somente será paga no caso de descumprimento da ordem judicial. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de junho de 2022